Tribunal: STF
Processo: HC 94670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME SOCIETÁRIO. NÃO HÁ
   FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANDO ESTÁ SUFICIENTEMENTE INDICADA
   A RESPONSABILIDADE DOS DENUNCIADOS PELA CONDUÇÃO DA SOCIEDADE E
   ESTA CONDIÇÃO NÃO FOI AFASTADA, DE PLANO, PELO ATO CONSTITUTIVO
   DA PESSOA JURÍDICA.
1.      Embora a jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal se encaminhe no sentido de que, em relação aos
   delitos societários, a denúncia deve conter, ainda que
   minimamente, a descrição individualizada da conduta supostamente
   praticada por cada um dos denunciados, a observância do que
   disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal deve ser
   examinada caso a caso, sendo também deste Supremo Tribunal a
   orientação segundo a qual é suficiente para a aptidão da denúncia
   por crimes societários a indicação de que os denunciados seriam
   responsáveis, de algum modo, na condução da sociedade, e que esse
   fato não fosse, de plano, infirmado pelo ato constitutivo da
   pessoa jurídica.
2.      No caso em pauta, apesar da denúncia
   descrever as condutas com algum grau de generalidade, não se pode
   tê-la como genérica, a ponto de se tornar inaceitável para os
   fins do dever do Estado de investigar e punir, se for o caso -
   como acabou se configurando - os responsáveis pelas práticas,
   pois os fatos foram descritos levando-se em consideração serem os
   Pacientes sócios da sociedade, sem indicação de que alguns deles
   não estivessem, ao tempo dos fatos, desempenhando as funções de
   administração.
3.      Ordem denegada.